Tribunal: TJDFT
Processo: 0722600-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722600-07.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOAO BATISTA SOUZA CRUZ REU: ADAUTO BEZERRA FRANCA D E S P A C H O Mediante a peça de ID 25739463, a defesa justifica a inviabilidade de qualificação de testemunhas, uma vez que o réu teria sofrido acidente automobilístico e encontra-se hospitalizado em Santo Antônio do Descoberto (GO), ficando inacessível para fornecer as informações. Assim, pugna pela concessão de prazo de 20 (vinte) dias para fornecer o comprovante de internação e obter a qualificação das testemunhas. Em virtude do primado da isonomia, concedo ao réu o prazo de 10 (dez) dias, assim como oportunizado ao autor, conforme despacho de ID 25244244. Oportunamente, apreciarei os requerimentos deduzidos pelo requerente no ID 25753066. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador